Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-36.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. CONSULTA PÚBLICA PARA ESTUDO TERRITORIAL URBANÍSTICO (ETU 04/2024). INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DA LEI DISTRITAL No 5.081/2013. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública proposta para declarar a nulidade do ato administrativo que convocou consulta pública sobre o Estudo Territorial Urbanístico das Áreas do Lago Norte e do Setor Habitacional do Torto (ETU 04/2024), por descumprimento das exigências da Lei Distrital no 5.081/2013, impondo obrigação de não realizar nova consulta sem observância dos requisitos legais, sob pena de multa de R$ 100.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a elaboração e divulgação do ETU 04/2024 exigiam audiência ou consulta pública nos termos da Lei Distrital no 5.081/2013; e (ii) verificar se foram cumpridos os requisitos formais e materiais previstos na referida lei para garantir participação popular qualificada.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 5.081/2013 impõe requisitos mínimos para audiências e consultas públicas em matérias urbanísticas e ambientais, aplicáveis ao caso por força do art. 11, que prevê gestão democrática mediante debates e consultas públicas.
4. O ETU 04/2024 não é mero documento interno, mas estudo técnico que define diretrizes urbanísticas e ambientais, com impactos relevantes sobre a ordem territorial, enquadrando-se nas hipóteses do art. 1o, incisos VI e IX da Lei no 5.081/2013.
5. Não houve cumprimento integral das exigências legais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo do réu, Distrito Federal.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LODF, art. 279; Lei Distrital no 5.081/2013, arts. 1o, 5o, 6o, 7o e 11; Lei Complementar no 803/2009; Lei Complementar no 986/2021; Lei Federal no 6.766/1979. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0712261-61.2022.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 6a Turma Cível, j. 15/03/2023, DJe 20/03/2023.